Tribunal: TJPA
Processo: 0800442-84.2021.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800442-84.2021.8.14.0048

APELANTE: JOSE REGINALDO DA SILVA ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, §2º-A, INCISO I, §2º, INCISO II
DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DO APELANTE NO DELITO COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
D
o afastamento da majorante. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra o envolvimento do recorrente no crime fazendo uso de arma de fogo, inclusive havendo juntada de laudo nos autos com a comprovação de potencialidade lesiva de duas das três armas apreendidas e periciadas, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante;

2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSE REGINALDO DA SILVA ARAUJO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, por ter incorrido na prática delitiva prevista no art. 157, §2º-A, inciso I, §2º, inciso II, do Código Penal, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa pleiteou pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.

Em contrarrazões, o apelado defende o provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e provimento da apelação, para que ocorra o afastamento da referida majorante.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos “
que no dia 15.03.2021, o ora apelante, em concurso com 02 (dois) indivíduos não identificados, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, rendeu a vítima Alessandro Melo Machado, operador de caixa de estabelecimento comercial, e na ocasião, subtraíram dinheiro em espécie e demais produtos do interior do mercado
, fato ocorrido na comarca de Salinópoliss/PA”.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO

A defesa do recorrente sustenta o afastamento da referida majorante.

Divergindo do parecer do
custus legis
, entendo que não merece razão o apelante.

Em análise da documentação acostada nos autos, verificou-se através do Laudo número 2021.02.000462- BAL (Id. 14869735), que foram apreendidas e periciadas 03 (três) armas de fogo, sendo duas do tipo industrial e uma do tipo caseira, onde os dois armamentos do tipo industrial apresentaram potencialidade lesiva com resultado positivo, enquanto a do tipo caseira não apresentou potencialidade lesiva, com resultado negativo, restando ainda admitido que uma das armas do tipo industrial é pertencente a vítima Alessandro Melo Machado. Outrossim, apesar de uma das armas remanescentes ser considerada inoperante, a outra arma teve confirmada sua potencialidade lesiva, não havendo, dessa forma, que se falar em afastamento da referida majorante.

Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do emprego de arma de fogo, os demais elementos comprovam a sua utilização na prática do delito, como a afirmação das vítimas e testemunhas, que de maneira convicta, narraram detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de armas de fogo.

Nesse sentido, se há elementos de convicção para sustentar que o delito foi cometido com emprego de arma de fogo, não se há falar em exclusão da causa de aumento. Ademais, tratando-se de roubo, crime contra o patrimônio, a palavra da vítima é prova relevante e suficiente para fundamentar o decreto condenatório, principalmente se uníssono o reconhecimento do agente. Assim, a utilização do artefato (arma de fogo) restou devidamente comprovada, mormente pela firme palavra da vítima.

Ante o exposto, e em desconformidade com a manifestação da eminente Procuradora de Justiça, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 24/06/2024